Tribunal: STF
Processo: HC 248670
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DELITO PREVISTO NO ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.132.294/RN (e-doc. 2, p. 135).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente condenada, em primeira instância, à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201, de 1967, por dez vezes (apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio) (e-doc. 2, p. 1-54).



    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e deu parcial provimento à da defesa para redimensionar a sanção para 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto (e-doc. 2, p. 75-97). Embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos modificativos (e-doc. 2, p. 100-105).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, cujo provimento foi negado pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 110-121). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base. Afirma a inidoneidade dos fundamentos pelo qual valorado negativamente o vetor consequências do crime, uma vez utilizadas razões inerentes ao tipo penal. Argumenta que o legislador, ao definir o limite mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito, já considerou as consequências do resultado típico, de modo que considerá-las novamente configuraria bis in idem. Diz ser desproporcional a pena fixada.



    6. Busca o afastamento da valoração negativa da vetorial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Na espécie, o Tribunal de origem, no julgamento da apelação da defesa, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis as consequências do delito sob os seguintes fundamentos:



    “(...) Em relação à dosimetria da pena de RUSIRENE ROSSANA HONÓRIO LISBOA, de pronto, entendo que agiu acertadamente o juízo sentenciante ao valorar negativamente as consequências, tendo em vista que a merenda escolar restou prejudicada com o desvio dos valores, o que merece um especial desvalor, haja vista que não se trata de um recurso público desviado ordinário, e sim destinado a formação da base do corpo social, bem como se cuidar de município do interior do Rio Grande do Norte, de parcos recursos. (...) Havendo um circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão.” (e-doc. 2, p. 81, grifos nossos).



    8. No julgamento do acórdão objeto da presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Extrai-se dos trechos acima que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos, indicativos da extensão do dano produzido pela prática criminosa, com repercussão não só para o erário, mas também para a população do Município do interior do Rio Grande do Norte (prejuízo imaterial), dados que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta e demonstram que o mal causado pelo delito transcendeu o resultado típico.” (e-doc. 2, p. 120).



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base da paciente está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa das consequências do delito, as quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal em tela.



    12. Consoante assentado pelo Tribunal Regional, a valoração negativa do vetor consequências do crime considerou que o desvio dos valores causou prejuízos na oferta de merenda escolar de Município com poucos recursos, localizado no interior do Estado do Rio Grande do Norte. Desse modo, a extensão do dano causado não pode ser considerada como decorrência natural do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201, de 1967, merecendo, sim, uma valoração maior no momento da dosimetria.



    13. Saliente-se que o Tribunal, ao levar em conta a circunstância judicial negativa, fixou a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão, ante o piso de 2 e o teto de 12 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 6 meses do mínimo previsto para o tipo.



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    15. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.734-AgR/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Estupro de vulnerável. Aumento de 1/6 (um sexto) na pena-base em virtude do trauma psicológico causado às vítimas (medo, pesadelos, piora no rendimento escolar e episódios de automutilação). Consequências que destoam da normalidade. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 2. Segundo entendimento da Corte, ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 207.734-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator